Tribunal: TJDFT
Processo: 0723108-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723108-18.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS DORES OLIVEIRA MARTINS APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por MARIA DAS DORES OLIVEIRA MARTINS em face de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A. Em sentença de fls. 1/4 ID 13246568, o juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora tão somente para reconhecer a cobrança indevida relativa ao mês de julho/2018, condenando a ré a restituir à autora, de forma simples, o valor descontado, devidamente atualizado pelos índices do TJDFT, desde o desembolso e acrescido de juros, a partir da citação. Em face de a parte autora ter decaído quase da integralidade dos pedidos, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa. Opostos embargos de declaração, esses foram acolhidos para corrigir omissão e fazer constar a informação de depósito pela ré da quantia de R$ 676,61 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação contra a r. sentença, requerendo a sua reforma, mediante os argumentos apresentados às fls. 1/13 ID 13246581. Em razões de fls. 1/13 ID 13246581, a apelante inicialmente, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas e custas processuais, sem sacrificar a sua própria subsistência. Sobre o tema, é sabido que a afirmação de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM PADRÃO REMUNERATÓRIO COMPATÍVEL COM A REALIDADE DOS REAIS DESTINATÁRIOS DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, no termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 2. Faltantes elementos que demonstrem padrão remuneratório compatível com a média da população ou a ocorrência de eventos extraordinários que apontem na direção do efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que o requerente não se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo, assim, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AGR no AG 2015.00.2.08578-0, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, in DJ-e 03/06/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO APELAÇÃO NÃO ADIMITIDO. FALTA DE PREPARO. INDEFERIDA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO CURSO DO PROCESSO. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS ANEXADOS APTOS A COMPROVAR A POBREZA JURÍDICA. 1– A Lei 1.060/50 exige apenas simples afirmação da parte para que a ela sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. A regra citada é de presunção relativa, a qual pode afastada em razão de provas gritantes em sentido contrário ou ainda ser contestada pela parte contrária. 2– Porém no caso dos autos, ante os documentos anexados logrou o agravante comprovar não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem comprometer a sua renda, razão pela qual pode ser concedido o benefício. 3- Pedidos, que fogem ao teor da decisão agravada, uma vez que esta é o que limita o agravo, carecem de apreciação. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido.” (AGI 2015.00.2.016500-6, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, in DJ-e 03/07/2015.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADEGRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve preceder a interposição do recurso para afastar a exigência de preparo. Precedentes. 2. Mesmo quando o mérito do recurso especial diga respeito ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, considera-se o recurso deserto se interposto sem o comprovante de pagamento das custas processuais ou sem renovação do pedido de gratuidade. Precedente da Corte Especial. 3. No caso dos autos, ainda que se considere que houve pedido de renovação dos benefícios da justiça gratuita, o que afastaria, em princípio, a deserção, melhor sorte não teria o recurso. 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel.Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, Dje 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 613443/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, in DJ-e 12/06/2015.) Nesse passo, em apreciação mais acurada da prova dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da benesse, pois a apelante é servidora pública aposentada do Superior Tribunal de Justiça, auferindo renda bruta em torno de R$ 8.985,14 (oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), não podendo ser presumida a situação de miserabilidade da parte. Ressalto que a contratação de empréstimos em sua folha de pagamento não é suficiente, por si só, para a concessão da gratuidade, por ser ato voluntário da parte, que usufruiu dos valores adquiridos. Ademais, embora afirme que tem despesas excessivas com tratamento da sua saúde, verifico que não há documentos nos autos que demonstrem gastos exorbitantes a ponto de impossibilitar o pagamento da verba sucumbencial, prejudicando a sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado nesta fase recursal e, por consequência, determino a INTIMAÇÃO da apelante, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Brasília, 4 de março de 2020 13:29:57. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator